Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-51.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000784-51.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DA CRUZ - CPF: 474.035.511-68 (APELADO), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA E
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 15 DO STJ – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADA – DIREITO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

“Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (N.U 0003913-17.2013.8.11.0013, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Marcio A. Guedes, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por ANTÔNIO COSTA DA MATA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar que a implantação do benefício auxílio-doença a partir da de 16/10/2009.

Como causa de pedir recursal, sustenta Apelante, preliminarmente, a incompetência do juízo para análise da demanda, requerendo a anulação da sentença proferida.

No mérito, aduz que a parte autora não preenche o requisitos para a concessão do benefício previdenciário, posto que deve ser comprovado o preenchimento do período de carência, a qualidade de segurado e que a incapacidade é temporária e ou definitiva.

Alega que a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, bem como os honorários advocatícios devem ser reduzidos para percentual abaixo de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 20, §4o do CPC/73.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e/ou, alternativamente, que seja reconhecida a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado – id. 7833845 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 7892306 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por LUIZ GONCALO DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL que julgou procedente a pretensão inicial para determinar que a implantação do benefício auxílio-doença a partir da de 16/10/2009.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelante arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo, uma vez que a incapacidade que acomete a parte apelada não deriva de acidente de trabalho.

A referida preliminar se confunde com o mérito e, em conjunto dela, será analisada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
benefício previdenciário acidentário
pleiteado –
auxílio-doença e

aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Ademais, é considerado acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou de empregador doméstico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos que a parte requerente possui incapacidade parcial e permanente, mas que não decorre de acidente de trabalho, como se vê:

“b) Do Autor:

(...)

7) Constatada a incapacidade para o trabalho e naõ sendo possível precisar a época aproximada do advento desta incapacidade, pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento/deficiência/moléstia doença que é portador o autor e assim sendo, é ela correlacionada com a função/profissão exercida por este? Explique se a mesma advém de acidente de trabalho ou por esforço repetitivo, comparado a acidente do trabalho.

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, em convalescença pós-cirurgia em junho de 2017, sem nexo causal com sua atividade laborativa.

Do Réu:

(...)

4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela autora? Trata-se de doença profissional ou do trabalho ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Não.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que
a incapacidade do autor não decorre do acidente de trabalho
, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Com efeito, em que pese a insurgência do apelado em relação que a incapacidade é decorrente de trabalho, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral anos antes da perícia judicial e não retratam o recente estado clínico da parte autora.

Assim, considerando que a causa de pedir e o pedido é de benefício decorrente do acidente de trabalho (
previdenciário acidentário)
,
este Juízo é competente para apreciação da presente demanda, o que atrai a competência para apreciação.

Aliás, o entendimento já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 15 que dispõe que “Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.

Partindo dessas premissas, não comprovada o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO OU NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — AUSÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a comprovação de ocorrência de acidente do trabalho ou de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de auxílio-doença acidentário.

(N.U 0018113-18.2008.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

(N.U 0003913-17.2013.8.11.0013, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que o apelante demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

Diante da reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, resta prejudicada a análise da remessa necessária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Em remessa necessária,
JULGO PREJUDICADO
.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendo a sua execução em face de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020